Tribunal: TJSP
Processo: 1007787-79.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA INDEPENDENTEMENTE DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO PELO EVENTO DANOSO
- Deve se ter em mente que o seguro DPVAT é obrigatório, distinguindo-se do seguro facultativo, de modo que, para fazer jus à indenização, deve o segurado apenas comprovar os requisitos

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DO RISCO POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PAGA INDEPENDENTEMENTE DA RESPONSABILIDADE DO SEGURADO PELO EVENTO DANOSO
- Deve se ter em mente que o seguro DPVAT é obrigatório, distinguindo-se do seguro facultativo, de modo que, para fazer jus à indenização, deve o segurado apenas comprovar os requisitos legais, sendo dispensável a averiguação da culpa pelo acidente, tal como aconteceu no caso dos autos, de forma que, deve ser mantido o dever de a seguradora indenizar.
- Não se pode olvidar que a tese suscitada no presente feito, qual seja, que houve agravamento do risco que impossibilitava o pagamento da indenização securitária em face de o autor não possuir habilitação, demonstra evidente comportamento contraditório, na medida em que houve o pagamento de parte do valor da indenização devida na esfera administrativa, não se justificando, portanto, a ausência do dever de indenizar quando está sendo pleiteada apenas a diferença entre a quantia devida e a efetivamente paga.
- Tendo em vista que a indenização securitária foi requerida e deferida nos termos em que foi pleiteada, imperiosa se faz a condenação exclusiva da ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios sucumbenciais, acolhendo-se o recurso do autor nesse particular.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.